Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-04.2012.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-04.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILÁRIO SHNEIDER (EMBARGADO), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or Monsanto do Brasil Ltda
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
que
, à unanimidade,
deu
provimento
, em parte,
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
não
se manifestou acerca da existência de reconvenção, razão pela qual não haveria possibilidade de desistência da ação.

Ainda, afirma que o erro na cobrança da dívida se deu por erro justificado, haja vista a existência de segunda demanda que, à época, tramitava p
erante
o Juízo da Comarca de Xanxerê/SC.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
17119193
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Monsanto do Brasil Ltda, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que
, no seu entendimento,
não
teria observado

a
inexistência de comprovação de má-fé
na cobrança de dívida quita
.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu, em parte,
o
Apelo

por ele
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou
a
existência de comprovação de má-fé pelo Autor da ação monitória, bem como considerou a existência de segunda demanda, responsáve
l pela satisfação do crédito executado, veja-se
:

“
[...]
Da repetição do indébito.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prática de conduta maliciosa, casos em que o credor, após demonstrado cabalmente o pagamento pelo devedor, insiste na cobrança de dívida já paga e continua praticando atos processuais, levando o processo até o final.

No caso dos autos, a parte demandada, em sede de reconvenção proposta conjuntamente aos embargos monitórios, demonstrou o devido pagamento dos valores cobrados no bojo de ação diversa.

Mesmo diante de tais fatos, o autor, ora apelante, insistiu no pagamento dos valores de forma indevida. Logo, de rigor a manutenção da sentença no ponto em que condena o Autor à restituição em dobro dos valores.

É a inteligência do art. 940 do Código Civil, vejamos:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

Da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

No caso dos autos, restou indene de dúvidas que, apesar de possuir pleno conhecimento da devida quitação dos débitos pelo devedor, a parte Autora insistiu no repagamento dos valores.

Conforme bem asseverado pelo Juízo sentenciante, “Da análise dos autos, vê-se que o autor possuía plena consciência de que as duplicatas, objetos dos presentes autos, representavam, na verdade, débitos já desconstituídos (efetivamente pagos) nos autos nº 080.11.006224-8, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Xanxerê/SC. Desrespeitados, portanto, os princípios/deveres de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 77 do CPC, bem como em seu artigo 5º”.

Por esta razão, de rigor a incidência do § 10 do art. 702 do Código de Processo Civil, quanto à proposição indevida da demanda pelo autor, in
verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa.

[...]”

Além do mais, quanto ao argumento de impossibilidade de desistência da ação em razão de reconvenção, melhor sorte não socorre o Embargante.

Isso, pois, conforme colhe-se da impugnação constante nas fls. 422/430, de id. 209698270, dos presentes autos, mesmo após a apresentação de embargos monitórios e reconvenção, a parte Embargante permaneceu argumentand
o a inadimplência da parte Requerida, nos seguintes termo
s:

“[...] 6. Todavia, a presente Ação Monitória tem como fundamento o inadimplemento das Duplicatas
n°s
002369 e 002366, enquanto a Ação de Execução teve como escopo o inadimplemento do ‘Contrato de compra e venda de sementes híbridas de milho e sorgo com garantia de penhor agrícola e outras avenças’”.

Logo, o que se verifica, de fato, é que a parte Requerente, ora Embargante, agiu de má-fé ao realizar cobrança de débito quitado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
ressalta-se

que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
p
or
Monsanto do Brasil Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024